Tribunal: TJDFT
Processo: 0741999-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0741999-17.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: INELI MOREIRA REIS AGRAVADO: ALEXANDRE LUZ DE SIQUEIRA DECISÃO INELI MOREIRA REIS interpôs agravo de instrumento da r. decisão proferida na ação de obrigação de fazer movida contra ALEXANDRE LUZ DE SIQUEIRA, in verbis: “Cuida-se de embargos de declaração opostos pela parte autora contra decisão que determinou a conclusão dos autos para sentença, sob a alegação de necessidade de realização de nova perícia. Sustenta que há pontos conflitantes no laudo pericial que necessitam de esclarecimentos, devendo o juízo se manifestar de ofício, com nomeação de novo perito. É o breve relatório. Decido. Dispõe o art. 1.022 do CPC que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. As alegações de contradição e obscuridade devem ser analisadas sob a ótica interna da decisão embargada, a fim de que seja corrigida eventual incompatibilidade entre a fundamentação e as conclusões expostas pelo julgador. A omissão, por seu turno, referese à ausência de manifestação do juiz sobre questão suscitada pela parte e que guarde relevância com o objeto em litígio. No caso em apreço, apesar da matéria poder ser reconhecida de ofício, não reconheço a necessidade de realização de nova perícia, uma vez que a prova foi realizada de forma satisfatória, além do juiz não estar adstrito ao laudo pericial. Assim, não há razão para a realização de uma segunda perícia. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração e mantenho íntegra a decisão prolatada. Anote-se a conclusão para sentença. Intimem-se.” A decisão na qual o Juízo a quo assentou a desnecessidade de realização de nova perícia e determinou a conclusão dos autos para sentença não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC. A Corte Especial do eg. STJ, no julgamento repetitivo do REsp 1.704.520/MT (Tema 988), fixou a seguinte tese jurídica: “(...) nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” (REsp 1704520/MT, Corte Especial, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe: 19/12/18). No entanto, não se constata na espécie a urgência necessária para admissibilidade do presente recurso. Registre-se, por fim, que a hipótese não era de intimar previamente o réu, parágrafo único do art. 932 do CPC, uma vez que o vício é insanável. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento da autora, porque inadmissível, art. 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Oficie-se. Brasília - DF, 2 de outubro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora